Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 1028614-11.2020.8.11.0003, manejada em face de DIEGO ABREU CUNHA, indeferiu o pedido de realização de pesquisas acerca da localização do réu, ora agravado, assim como o pleito de arresto executivo dos bens do executado.
Para tanto, o agravante alega que é viável o pedido de requisição judicial do endereço do agravado, notadamente após o esgotamento de todos os meios de pesquisa ao seu alcance.
Pondera que não há qualquer exigência legal para que a parte comprove o exaurimento de diligências extrajudiciais para a realização da consulta e que o não acolhimento do pleito viola o princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC.
Afirma que o único requisito para o deferimento do pedido de arresto executivo em face do executado é a sua não localização, o que restou estampado nos autos, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base, que sequer apreciou o tópico em questão.
Assevera, ainda, que o arresto é medida cogente, diante da possibilidade de dilapidação patrimonial por parte do agravado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, não obstante a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, não se verifica qualquer necessidade de providência urgente, máxime a ponto de permitir a imediata reforma da decisão hostilizada para, com isso, autorizar a consulta e a constrição dos bens do executado.
Além da questão estar diretamente ligada ao mérito, não se vislumbra nenhum prejuízo irreversível que pode decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso de agravo de instrumento, razão pela qual a liminar recursal deve ser indeferida.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO A LIMINAR.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.